Tribunal: TCU
Processo: 012.851/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Bruno Barbosa de Melo,Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste - Funet contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 169/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de revisão interposto conjuntamente por Bruno Barbosa de Melo e pela Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste (Funet) contra o Acórdão 1634/2019-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Benjamin Zymler), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa individual; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 115 a 117) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 118), no sentido da caracterização de prescrição intercorrente nos autos, pugnando pelo arquivamento dos autos; Considerando que, de fato, não foram identificados quaisquer atos que evidenciassem o andamento regular do processo apto a interromper ou suspender o prazo prescricional entre as datas de 6/9/2011 (despacho de encaminhamento dos autos para análise financeira) e 16/2/2016 (data de assinatura do Parecer Financeiro 205/2016), tendo ocorrido, portanto, a prescrição intercorrente, conforme art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022; e Considerando que, nos termos do art. 10 da Resolução-TCU 344/2022, com a redação dada pela Resolução-TCU 367/2024, "a ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório há mais de 5 (cinco) anos, e de que os critérios de prescrição, estabelecidos na Resolução TCU 344/2022, já não tenham sido considerados em recursos anteriores; Considerando que, embora os limites temporais da norma refiram-se somente ao trânsito em julgado e ao momento da apreciação da prescrição, o Tribunal já reconheceu que a melhor interpretação para o dispositivo, visando a não desfavorecer indevidamente o responsável, é de que, antes de cinco anos passados do trânsito em julgado, é possível a análise da prescrição, de ofício ou por provocação da parte que tenha ocorrido dentro desse quinquênio, desde que não tenha sido examinada anteriormente com base na própria resolução (Acórdão 2098/2024-Plenário, de minha relatoria); Considerando que, neste processo, a coisa julgada foi formada em 12/4/2019 e 13/4/2019 para os responsáveis Bruno Barbosa de Melo e Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste, respectivamente (peças 39 e 40), com o fim do prazo para apresentação de recursos de reconsideração após a ciência do acórdão condenatório, bem como que o recurso de revisão em análise foi interposto em 11/3/2024, dentro, portanto, do período subsequente de cinco anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 012.851/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.545/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.543/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.546/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Bruno Barbosa de Melo (XXX.379.794-XX); Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste - Funet (05.770.905/0001-64). 1.3. Recorrentes: Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste - Funet (05.770.905/0001-64); Bruno Barbosa de Melo (XXX.379.794-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Órgãos e Entidades Estaduais (vinculador). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Janaina Lima Lugo (14313/OAB-PB), representando José Sérgio Pereira dos Santos; Janaina Lima Lugo (14313/OAB-PB), representando Bruno Barbosa de Melo; Janaina Lima Lugo (14313/OAB-PB), representando Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste - Funet. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.